Tribunal: TJPA
Processo: 0010565-87.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010565-87.2013.8.14.0006

RECORRENTE: JOAO CESAR LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, § 2º, INCS. II E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos testemunhais, especialmente das oculares, no sentido de incriminar o Recorrente da prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos outros de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como não o pronunciá-lo, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa própria.

2.
Ademais, como cediço, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de absolvição, como bem pretende a defesa.

3.
A absolvição nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com prudência, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu Juízo Natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

4.
Por fim, para se admitir nesta fase processual a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como o ofendido foi morto, pois não resta dúvida que o Recorrente ceifou a vida de Misael Alcântara Lopes com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
João César Lima de Araújo
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Keller Vieira Lino Júnior, Juiz de Direito Substituto Respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID
, que no dia 05/07/2013, por volta das 18:00 foi morto a golpe de faca desferido pelo acusado JOÃO CESAR LIMA DE ARAÚJO em frente à casa da vítima, localizada na Trav. Ferreira Gomes, nº 04, conj. Roraima-Amapá - qd. 27, bairro do CURUÇAMBÁ em Ananindeua-PA.

Que de acordo com a testemunha MARILDA COSTA DE ALENCAR DE ALCÂNTARA, que presenciou o crime, a vítima estava na porta de sua casa bebendo quando o acusado, que é funcionário de um comércio próximo, se aproximou e foi logo deferindo um golpe de faca em MIZAEL ALCÂNTARA LOPES, assim como outra testemunha ANTONIO ADAILTON MOREIRA RAMOS declarou que seu funcionário JOÃO CESAR LIMA DE ARAÚJO esfaqueou a vítima, por não suportar mais as ameaças de morte por parte de MIZAEL.

Aduz, ainda, que a autoria delitiva fica comprovada através do depoimento da testemunha Marilda Costa de Alcântara colhida no IPL, bem como a materialidade é inconteste diante dos laudos acostados no processo.

Por fim, assevera a peça acusatória restar claro que o denunciado com sua conduta, praticou o tipo penal descrito no art. 121, § 2º, II, IV do CPB, cujo motivo fútil (II) está caracterizado pelo fato de a vítima ter em estado de embriaguez ameaçado de morte o acusado e (IV) a traição, de emboscada, ou mediante a dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (IV), quando o acusado atacou a vítima que alcoolizada não teve chance se defender.

Em razões recursais
,
à ID 13083417
, pugna a defesa pela
absolvição do Recorrente, ante o reconhecimento da legítima defesa, ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o fato para o tipo do art.129, §3º, (lesão corporal seguida de morte) do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 13083419
, o RMP de 1º Grau, Dr. Arnaldo Célio da Costa Azevedo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a r. Sentença que pronunciou João César lima de Araújo como incurso no art. 121, incisos II e IV, do CPB, e, desta feita, submeta o ora denunciado ao Conselho de Sentença da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em despacho, à ID 13083420
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, por seu improvimento, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia emtodos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição/legítima defesa

In casu
, insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, §2º incs. II e IV, do Código Penal brasileiro, alegando que sua absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa Própria.

É sabido e consabido, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 42829/2013-Declaração de óbito nº 18428449-0,
à ID 13083345
, o qual registra como
causa mortis

“anemia aguda devido hemorragia interna devido perfuração de pulmão e fígado por arma branca”
, provocada por ação pérfuro-cortante.

Por seu turno, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados através dos depoimentos prestados, em Juízo, consoante pode-se constatar das transcrições registradas na sentença atacada,
à ID 13083399
, vez que possui fé pública, pelas testemunhas Marilda Costa de Alcântara e Antônio Adailtons Moreira Ramos, já que ambas presenciaram a empreitada criminosa.

Vejo necessário o transporte dos depoimentos.

1ª testemunha (informante) Marilda Costa de Alcântara
, declarou: “que presenciou o delito, pois estava conversando pela janela com o ofendido, que era seu filho, quando o acusado surgiu correndo e desferiu uma
facada nas costas da vítima. Que, na ocasião, o réu saiu de dentro do mercado que trabalhava, localizado ao lado da residência da depoente. Que, após os fatos, o acusado evadiu-se do local, tendo a depoente corrido atrás dele, porém foi impedida pelo cunhado de Adailton. Que por ocasião da audiência, a informante reconheceu o réu como o autor do crime (ID 48644699)”.

2ª testemunha Antônio Adailton Moreira Ramos,
disse: “que também
presenciou os fatos, confirmou que o réu foi o autor da facada que ceifou a vida da vítima, que viu o momento em que o acusado saiu do “mercadinho” e foi conversar com a vítima, ocasião em que, de repente, o acusado teria puxado uma faca e desferido um golpe no ofendido, tendo empreendido fuga logo após. Que, após os fatos, a vítima saiu correndo em direção à sua residência, tendo o depoente prestado socorro àquela até a UPA do Icuí, a qual ficou internada por alguns dias e veio a falecer”.

De outra banda, nada há nos autos que possa contribuir para livrar o acusado do crime que lhe foi imputado, restando temerária, nesta fase processual, outra decisão senão pronunciá-lo, já que a tese de ter agido sob o manto da legítima defesa não encontra eco no conjunto fático-probatório carreado aos autos, vez que recusada pelas testemunhas de acusação que foram uníssonas em afirmar que o ofendido foi atingido, pelas costas, por golpe de arma branca, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não haver outra alternativa senão mandá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que, segundo relatos das testemunhas oculares, o fato ocorreu em plena via pública, quando a vítima se encontrava conversando com a sua genitora e o acusado veio por trás e lhe desferiu uma facada perfurando o pulmão e o fígado.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão trazida no bojo das razões recursais.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos, aliás como feito alhures, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não resta dúvida que o Recorrente ceifou a vida de Misael Alcantara Lopes com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023